Tribunal: TJSP
Processo: 2066670-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bem. Aeronave registrada em nome de filial. Decisão que indeferiu a constrição e exigiu instauração de incidente para reconhecimento de grupo econômico. Insurgência da exequente. Matriz e filial que integram a mesma pessoa jurídica. Unidade patrimonial. Distinção de CNPJ com finalidade meramente fiscal. Desnecessidade de instauração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bem. Aeronave registrada em nome de filial. Decisão que indeferiu a constrição e exigiu instauração de incidente para reconhecimento de grupo econômico. Insurgência da exequente. Matriz e filial que integram a mesma pessoa jurídica. Unidade patrimonial. Distinção de CNPJ com finalidade meramente fiscal. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de terceiro estranho à lide. Responsabilidade patrimonial que abrange todos os bens da devedora. Aeronave registrada em nome da filial, mas pertencente à mesma entidade executada. Possibilidade de penhora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.